Tribunal: TJDFT
Processo: 0753206-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0753206-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSINALVA TORRES DA SILVA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ROSINALVA TORRES DA SILVA, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Aduz que a alegação de que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública porque ele tem outras passagens por furto não é fundamento válido considerando a natureza dos furtos, a quantidade dos crimes, a natureza dos objetos subtraídos, o seu valor e as condições da vítima – lojas americanas. E que a manutenção da ré em cárcere cautelarmente em evidente excesso de prazo constitui inequívoco constrangimento ilegal. Salienta, ainda, que diante da declaração pública da pandemia do Novo Coronavirus, se faz necessário a revogação de sua prisão em razão do sistema prisional representar risco altíssimo aos detentos em razão de suas condições insalubres e superlotação carcerária e cita a recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, ao final, o deferimento de liminar para determinar a soltura da paciente, considerando o constrangimento ilegal por excesso de prazo a que está submetida ou, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outra medida cautelar menos restritiva, tal como o monitoramento eletrônico. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Assim, passo à análise do pleito liminar. Apesar das considerações pontuadas, verifico que, ao menos nessa fase de cognição estreita, não se justifica o acolhimento do pedido. Com efeito, a decisão proferida pelo MM Juiz, com o adequado indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacado que: “(...)“Em detida análise do caso, verifica-se que se encontram presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Nesse sentido, não houve não houve alteração da situação jurídica da acusada, permanecendo inalterados os elementos de prova que fundamentaram a decretação da medida segregativa. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que as circunstâncias pessoais, quando cotejadas com os pressupostos da prisão preventiva, não possuem peso suficiente a desconstituir a custódia cautelar. Veja-se: (...)5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia provisória, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(...)(AgRg no RHC 50.072/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015) No mais, questões relativas ao mérito serão analisadas ao longo da instrução, sendo certo que o juízo plantonista não deve funcionar como revisor do juízo natural, somente se mostrando possível uma decisão diversa em restando demonstrada uma alteração do quadro fático, o que não é o caso do presente pedido. Ademais, conforme bem ponderado pelo Ministério Público "não houve alteração da situação jurídica da acusada, presa em flagrante no dia 10 de junho de 2020, manifesta o MP, de forma desfavorável ao pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva da requerente", este juízo não pode rever suas próprias decisões sem que sejam demonstrados fatos novos, por ser de mesma instância, cabendo ao TJDFT a análise do pleito. Em face do exposto, por inexistir modificação do quadro fático-jurídico existente por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ROSINALVA TORRES DA SILVA, nascida em 19/10/1970, filha de Rasifo Torres da Silva e Silvia Rodrigues Torres.” Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Permanecem inalterados, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da revogação da prisão preventiva. A ré foi presa em flagrante no dia 10/06/2020 (APF 5202020 ID66415572), em razão de suposta prática dos crimes tipificado no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, no estabelecimento comercial Lojas Americanas. Em audiência de custódia o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sob os fundamentos, em síntese, em razão da extensão da folha de antecedentes criminais, da reincidência da agente e por considerar que a acusada sendo colocada em liberdade voltará a delinquir Cumpre observar que não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão. Importante salientar, que não verifico justo motivo para colocar a Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não deixam suas casas para praticar de crimes. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Desta forma, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília, 24 de dezembro de 2020 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial